Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJFRS Gabinete do Des. José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715121-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANDER MARCOS DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVANDER MARCOS DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0703751-42.2024.8.07.0001, declinou da competência para julgamento do feito, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, ajuizada por IVANDER MARCOS DA SILVA em desfavor de ATIVOS S.A. Decido. Não há dúvida de que a relação jurídica que fundamenta a pretensão da parte autora submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, ainda que por equiparação (bystander). Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Nesse sentir, adoto como razão de decidir os fundamentos brilhantemente alinhavados pelo ilustre Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO no julgamento do AGI no 0740726-71.2021.8.07.0000. Ressaltou-se naquela assentada que, como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. A empresa demandada atua em todo o território nacional[1], o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ[2], as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal Local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em "Tribunal Nacional" graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil em 2021[3]. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo as custas são ínfimas, propõe-se uma ação a milhares de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. Acrescente-se que há milhões de potenciais ações inerentes à inadimplência advinda dos contratos efetuados junto ao conglomerado do Banco do Brasil, controlador da Ativos S.A, que em março de 2022 atingiu a marca de 79,3 milhões de clientes ativos[4]. Em termos relativos, se todos os consumidores resolvessem demandá-la na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores, enquanto que o TJDFT conta com 48 Desembargadores. O fato de a parte ré ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A Lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. Reitere-se que a parte consumidora reside em Porto Nacional/Tocantins, sendo que os seus patronos têm domicílio em São Paulo/SP, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da autora. É certo que a noção de território físico desapareceu, pois o acesso ao judiciário encontra-se literalmente à mão dos jurisdicionados, através de seus smartphones. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. A conduta da parte consumidora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em quase todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. (...) Diante do exposto, ancorado nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, bem como nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, de ofício, DECLARO A INCOMPETÊNCIA do Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determina-se a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de PORTO NACIONAL/TOCANTINS, procedendo-se às comunicações pertinentes. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO ao requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 15 (quinze) dias. (...)”. (ID 191961522 – processo de origem) O agravante se investe contra a decisão, pleiteando, desde logo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por considerar competente a justiça do Distrito Federal para processamento da demanda, notadamente porque domiciliado o réu nesta capital, além de não haver prejuízo para a sua defesa. Destaca o agravante, ademais, que, a teor da súmula n° 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e da súmula 23 do TJDFT, não poderia o magistrado declinar da competência, por ser esta de natureza relativa. Destaca ainda a relação consumerista firmada entre as partes, entendendo que nos termos do normativo processual civil é facultativo a parte agravante ingressa com a demanda no foro do domicílio do seu domicílio ou do domicílio do réu. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o feito tenha prosseguimento no juízo de origem. Aos autos não vieram guia de custas e comprovante de pagamento, ante o pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Diante dos documentos juntados nos autos principais demonstrando o estado de hipossuficiência, defiro o pedido de gratuidade de justiça a Agravante tão somente para o processamento do presente recurso. Quanto a insurgência recursal, destaco desde logo que muito embora não se trate, na espécie, de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, para cabimento do agravo de instrumento, a jurisprudência tem ampliado as hipóteses normativas para admitir o socorro a esta espécie recursal nos casos em que o conhecimento da matéria apenas em sede de apelação pode acarretar prejuízo irreparável às partes, incluindo, dentre tais hipóteses, aquelas que tratam de competência, daí porque admito o processamento deste recurso. No que concerne ao efeito suspensivo, tenho por deferi-lo, uma vez que se trata de questão adstrita à competência, sendo certo que a remessa dos autos na forma da decisão recorrida pode ensejar a anulação dos atos processuais posteriores, acaso acolhida a tese recursal, o que, ao fim e ao cabo, tende a acarretar dispêndios de recursos desnecessários, além de prejuízo à celeridade e razoável duração do processo. Ademais, embora a compreensão firmada pelo Juízo singular esteja alinhada com os julgados mais recentes desta Corte, necessário que a controvérsia dos autos seja dirimida pelo Colegiado, de modo a evitar que o feito seja encaminhado a outro Juízo, mormente de outro Estado da Federação, antes de solucionada definitivamente a questão relacionada à competência, razão pela qual presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Postos tais fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Plantão Judicial da 2a Instância